Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712963-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDILEUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maria Edileuza Santos pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento no 0730417-88, antes de dar prosseguimento à execução. Em suas razões, a agravante narra que o Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, a qual foi desafiada pelo referido agravo. Argumenta que, como este Relator não concedeu efeito suspensivo ao agravo, deve-se dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. Alega que há parcela incontroversa que deve ser paga imediatamente, conforme determina o art. 535, § 4o, do CPC. Aduz que, no agravo de instrumento no 0730417-88, o que se está discutindo é somente o índice de correção monetária aplicável ao montante devido. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0730417-88 ou da definição, pelo colendo STJ, sobre o Tema no 1.169. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante não demonstrou, de forma concreta e objetiva, que prejuízos poderá sofrer caso a parcela supostamente incontroversa não seja imediatamente levantada. No que diz respeito aos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, cumpre registrar que, por meio do agravo de instrumento no 0730417-88, o Distrito Federal pede seja determinada a aplicação da TR para corrigir o montante devido, e não o IPCA-E. Não tendo vislumbrado a plausibilidade da tese do recorrente, este Relator indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Após, o recurso foi julgado, tendo-lhe sido negado provimento. Ambas as partes interpuseram embargos declaratórios contra o decisum, os quais aguardam julgamento. Assim, como o referido recurso ainda não transitou em julgado, persiste a possibilidade de mudança do valor efetivamente devido, de modo que se afigura mais prudente, ao menos por ora, aguardar o julgamento do referido agravo de instrumento ou, ao menos, a manifestação do agravado nestes autos, tendo em vista que, caso o ente estatal concorde com o levantamento da quantia pleiteada, ao menos em tese, poderão ser expedidos ofícios requisitórios de pagamento. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 e agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator